Tribunal: STF
Processo: RC 1395
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
CRIME MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISAO ENTRE UMA VIATURA DO
EXERCITO, EM SERVIÇO DE RANCHO, E UM AUTOMOVEL DIRIGIDO POR CIVIL.
LESÕES CORPORAIS NOS MILITARES QUE TRAFEGAVAM NO PRIMEIRO VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CRIME MILITAR. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE.